Tribunal: TJDFT
Processo: 0745691-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745691-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Caixa Econômica Federal Agravada: Deborah Christina de Brito Nascimento D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 65554012) interposto pela empresa pública Caixa Econômica Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0703048-40.2017.8.07.0007, que deferiu o requerimento, formulado pela agravante, de prorrogação do prazo destinado ao cumprimento da ordem judicial de bloqueio e transferência de valores determinada pelo Juízo singular em sede de tutela cautelar, com advertência a respeito da possibilidade de aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Fica a recorrente advertida de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator